Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-93.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBENCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEPENDÊNCIA. AUTONOMIA. CAUSA EM QUE LITIGA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, com a ressalva de que os recursos percebidos a esse título devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros. Tema n.o 1.002 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
2. Recurso conhecido e provido.